Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistências de outras provas.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu –- que não foi surpreendido em ação típica de traficância e nada de ilícito foi encontrado com ele na busca pessoal --, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, é caso de absolvição, máxime se não há nenhuma outra prova, fora as ilícitas, que demonstra o tráfico.
3 – Apelação provida.